Tribunal: STF
Processo: AP 1680
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de JASON PEREIRA SANTOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da  ementa (eDoc. 131).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 29/8/2025 (eDoc. 135).
Em 5/9/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a  JASON PEREIRA SANTOS, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir do apenado, pelo Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, à qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis  (eDoc.136).
Em 3/2/2026, o  Juízo da  Vara das Execuções Criminais de Campinas/SP  informou que “a Defesa constituída apresentou pedido de extinção da punibilidade, por entender que houve o cumprimento da pena, considerando, para tanto, os períodos de prisão preventiva e de recolhimento domiciliar ” (eDoc. 144).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Jason Pereira Santos, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 27.2.2023), e pela intimação da defesa de Jason Pereira Santos para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor” (eDoc. 152)., o que deferi.
Em 6/3/2026, a Defesa de JASON PEREIRA SANTOS requereu o parcelamento da pena de multa aplicada em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a fim de não prejudicar o próprio sustento do executado e de sua família (eDoc. 162).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo deferimento do parcelamento da multa, observada a proporcionalidade na fixação do número de parcelas, sem prejuízo de, diante da determinação de diligências para verificar a real situação econômica do apenado, seja exigido o pronto pagamento da pena de multa ou modificado o número de parcelas”(eDoc. 168). 
É o relatório. DECIDO. 
A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme dispõe o art. 50 do Código Penal.
A Lei 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e após ser ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, o apenado solicitou o parcelamento da pena multa, argumentando, em síntese que o apenado se encontra em situação de vulnerabilidade econômica. Além disso, anexou aos autos cópia do contracheque de janeiro de 2026, comprovando  a percepção de renda mensal líquida do requerente no importe de R$ 2.589,39 (dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e nove centavos), demonstrando a ausência de disponibilidade financeira relevante para adimplemento imediato da pena de multa (eDocs.163-164).
Quanto ao ponto, assim se manifestou a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 168):

A legislação penal prevê a possibilidade de parcelamento da pena multa em caso de hipossuficiência do apenado. O art. 50 do Código Penal6  dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”
Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.
A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor. 
Na espécie, está demonstrada a incapacidade financeira da apenada para o imediato pagamento da pena de multa cominada. A cópia do contracheque de janeiro de 20268 , adunada aos autos, comprova a percepção de renda mensal líquida no importe de R$ 2.589,39.
O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo deferimento do parcelamento da multa, observada a proporcionalidade na fixação do número de parcelas, sem prejuízo de, diante da determinação de diligências para verificar a real situação econômica do apenado, seja exigido o pronto pagamento da pena de multa ou modificado o número de parcelas.

Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e  DEFIRO o requerimento da Defesa de JASON PEREIRA SANTOS, e AUTORIZO o parcelamento da pena de multa ao qual foi condenado na presente Ação Penal, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.
Ressalta-se que a impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara Execuções Criminais da comarca de Campinas/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente